Tribunal: TJMT
Processo: 0000768-12.2020.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000768-12.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), Florilan Ramos dos Santos (APELANTE), ROSECLEIA RAMOS DOS SANTOS - CPF: 061.910.331-09 (VÍTIMA), JOSE SEVERIANO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 143.282.671-91 (VÍTIMA), DOUGLAS DE SOUZA LEANDRO - CPF: 050.199.971-02 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FLORILAN RAMOS DOS SANTOS - CPF: 061.819.831-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO - AMEAÇA – INVASÃO DE DOMICÍLIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA 1. DOSIMETRIA DA PENA – AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO – 2. AFASTAMENTO DA NEGATIVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IDADE DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO EM SEDE POLICIAL – IDADE COMPROVADA – 3. MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES -
RECURSO DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se o apelante registra condenação pretérita transitada em julgado, por crime cometido em data anterior, não há ilegalidade em exceder o mínimo legal da sua pena basilar, em razão da circunstância judicial dos maus antecedentes.

2. Comprovado nos autos tratar-se de vítima idosa e familiar do apelante através do termo de depoimento em sede policial, não há que se falar em afastamento da carga de negatividade das circunstâncias do crime.

3. Embora a pena não ultrapasse o patamar de 4 anos de reclusão, por tratar-se de réu que ostenta maus antecedentes justificada está a manutenção do regime semiaberto, conforme disposto no art. 33, § 2º, alínea “c” e § 3º, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Florilan Ramos dos Santos,
contra sentença sob ID.74800956/58, pela qual foi condenado como autor dos crimes previstos nos artigos 147,
caput
, por 5 vezes, e artigo 150, §1°, ambos do Código Penal, à pena de
1
ano e 23 dias
de
reclusão,
em regime inicial
semiaberto
.

Em razões sob ID. 74801001 pleiteia
o
afastamento
das vetoriais negativas de
maus antecedentes
e das
circunstâncias do crime
, com a consequente fixação da pena basilar no mínimo legal, aplicando-se o regime inicial aberto.

Nas contrarrazões sob ID. 74801006, o douto
Parquet
pugna pelo
desprovimento
do recurso,
igualmente
em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 81025459) conforme sumário:

“Ameaça e invasão de domicílio. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Arguição de erro ou injustiça na dosimetria da pena. Pleito de redução da pena-base ao mínimo legal. Impossibilidade. Sentenciado possuidor de maus antecedentes. Vetores dos antecedentes e das circunstâncias do crime que comportam conotação negativa. Circunstancias judiciais negativas devidamente comprovadas. Dosimetria da pena que não merece ser reformada. 2) Pleito de imposição de regime inicial aberto. Inviabilidade. Réu reincidente e que cometeu crime mediante grave ameaça à pessoa, inexistindo hipótese, por conseguinte, de ser agraciado com regime inicial diverso do semiaberto. Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença recorrida”.

É o Relatório.

À revisão.

Cuiabá, 1 de Julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Fillho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021